Tribunal: TJDFT
Processo: 0769002-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA REALIZADA. CULPA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a título de indenização por danos materiais.
2. Em suas razões, a recorrente pugna preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo e pelo benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pretende que seja julgado improcedente o pedido inicial, sob o argumento de culpa recíproca. Subsidiariamente, requer que seja reduzido o valor da condenação a patamares que observem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da condenação da autora/recorrida à litigância de má-fé.
3. Contrarrazões apresentadas. Pugna a autora/recorrida pela manutenção da sentença e pela condenação da ré/recorrente à litigância de má-fé.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, importando destacar que a responsabilidade civil está atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
7. O contexto probatório evidencia que a ré/recorrente executou manobra indevida em seu veículo, ocasião em que interceptou a trajetória do veículo da parte autora/recorrida, porquanto não observou as condições e o tráfego da via preferencial na qual trafegava o veículo da parte autora/recorrida e, infringindo o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97), deu causa ao acidente de trânsito.
8. Ademais, a ré/recorrente não produziu qualquer elemento probatório para demonstrar que a autora/recorrida conduzia o seu veículo em velocidade incompatível com o local, assim como não demonstrou que o excesso de velocidade foi a causa determinante do acidente de trânsito (artigo 373, II, do CPC).
9. Ao contrário, segundo a perícia criminal elaborada pela Seção de Delitos de Trânsito da Polícia Civil do Distrito Federal “a causa determinante do acidente foi a entrada do TOYOTA/ETIOS (V1) na Via W5 Norte, proveniente da área de estacionamento, quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória do GM/ONIX (V2) e oferecer-se à colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas” (ID 61412507).
10. No tocante ao valor da indenização por dano material, de igual forma, a ré/recorrente não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir os orçamentos exibidos pela autora/recorrida, importando ressaltar que os valores indicados estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo, decorrentes do acidente de trânsito causado.
11. Outrossim, reconhecido o direito pleiteado e ausentes os pressupostos legais, carece de amparo legal o pedido de condenação das partes à litigância de má-fé.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.